Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706958-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ GEANE SANTOS LINS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO 1. Apelação cível com pedido de antecipação de tutela recursal interposta por Beatriz Geane Santos Lins contra a sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, julgou o pedido improcedente. Custas pela autora. Sem honorários. (CPC, art. 487, I - ID no 28864651). 2. Chamo o feito à ordem. 3. Converto o julgamento em diligência. 4. A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo decorrente da ausência de citação do réu. 5. Pede para que seja autorizada a sua participação na 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, mediante recolhimento da taxa de inscrição. 6. As provas relacionadas à terceira etapa do PAS/UnB foram aplicadas em 18/7/2021 (ID no 28864660 e Edital no 25 – PAS/UnB - Subprograma 2018, de 5 de julho de 2021 – consulta ao sítio eletrônico ED_25_PAS_3_2018-2020_locais.pdf (cebraspe.org.br) em 13/9/2021). 7. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante Beatriz Geane Santos Lins, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse processual em decorrência da aplicação das provas referentes à terceira etapa do PAS/UnB em 18/7/2021. 8. Na sequência, intime-se o apelado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, para, querendo, manifestar-se sobre: (a) a perda superveniente do interesse processual da autora/apelante e (b) a preliminar de nulidade da sentença suscitada no recurso. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO